Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO PELO ENDOSSO PIGNORATÍCIO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ENDOSSANTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EMITENTES À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA (ENDOSSANTE) – CRÉDITO PIGNORATÍCIO – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA – TESE REJEITADA – TÍTULO CAUCIONADO QUE PERDE SUA EXIGIBILIDADE
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o julgamento apreciou a integralidade das teses recursais deduzidas pela parte recorrente, não há falar em omissão. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos para fins de prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006717-96.2021.8.11.0000 (ID nº 100502494) - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006717-96.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Primavera do Leste, que negou provimento ao agravo e manteve a decisão proferida nos autos da “
Impugnação ao Crédito
” (Número Único 9803-25.2014.8.11.0037), que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar “
a retificação do crédito do quadro de credores, para constar o valor de R$ 7.125.235,27 (...), na classe quirografária
”, rejeitando a tese de exclusão do valor de R$ 1.394.315,52 referente às CPR nº 041/2014 emitida por Alexandre Nilson, CPR nº SJ 027/2014 emitida por Eduardo Luiz Deitos, CPR nº SJ 032/2014 emitida por Rafael José Wilbert e CPR nº SJ 031/2014 emitida por Jucelino Antunes, endossadas à agravante pela agravada, por entender que “
sendo os títulos entregues como garantia da obrigação e não em transferência da própria obrigação
”, não há falar em exclusão desse montante da recuperação judicial (cf. Id nº 98336532).

A embargante alega que o v. acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de não ter se pronunciado “
acerca da nulidade ou validade da quitação regular dada pelo endossante ao emitente das CPR’s objeto da impugnação de crédito, o que altera completamente o decisum a depender do entendimento do Tribunal neste aspecto
” (cf. Id. nº 100502494 – págs. 2/3), de modo que o v. acórdão “
deixou também de observar os arts. 324, 887, 888 e 901, todos do Código Civil
”, e afirma que o eg. STJ “
tem entendimento sumulado em que os embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório
” (cf. Id. nº 100502494 – pág. 3); aduz que o v. acórdão “
omisso em relação à aplicação do princípio da cartularidade, estampado no art. 887 do Código Civil
” (cf. Id. nº 100502494 – pág. 4), e, ainda, sobre
“o art. 324 do Código Civil, não há que se falar na quitação pelo endossante que não tem a posse do título de crédito, o que não foi abordado por este egrégio Tribunal”,
de modo que a
“observância dos dispositivos legais supramencionados implica necessariamente na conclusão de que a Costa & Vieira Ltda não promoveu a quitação das CPR’s, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do art. 1.460 do Código Civil, eis que a quitação é invalida”

(cf. Id. nº 100502494 – pág. 6).

Alega que o v. acórdão,
“no que diz respeito à modalidade do endosso das CPR’s objeto da presente lide, deixou de observar o disposto no art. 10, inciso I, da Lei da Cédula de Produto Rural”
(cf. Id. nº 100502494 – pág. 6) e conclui que
“tendo em vista que todo endosso realizado em CPR’s é translativo, com base no princípio da autonomia, abstração e cartularidade, previstos nos arts. 887 e 888 do Código Civil o crédito não deve ser submetido à recuperação judicial, princípios do direito cambial que também não foram abarcados pelo acórdão embargado, ainda que de forma negativa”
(cf. Id. nº 100502494 – pág. 8), pelo que pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para sanar as omissões apontadas, e, assim, declarar “
nula a quitação dada pelo endossante ao devedor
”, e reconhecendo “
os endossos
(translativos)
efetivados nas CPR’s
” e que “
sejam os créditos provenientes das CPR’s objeto desta lide excluídos da presente recuperação judicial
” (cf. Id. nº 100502494 – pág. 9).

A embargada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 101535977).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 106715953).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da agravante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, a embargante invoca diversas normas para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz de tais normas.

Sobre a espécie de endosso e a validade da quitação, o v. acórdão assim se pronunciou:

“
A controvérsia diz respeito à validade do recebimento dos débitos e da emissão do termo de quitação pela agravada referentes as dívidas representadas pela CPR nº 041/2014 emitida por Alexandre Nilson, CPR nº SJ 027/2014 emitida por Eduardo Luiz Deitos, CPR nº SJ 032/2014 emitida por Rafael José Wilbert e CPR nº SJ 031/2014 emitida por Jucelino Antunes, que foram endossadas à agravante pela agravada e a exclusão dos valores relativos a esses débitos na recuperação judicial proposta pela agravada, que arrolou o crédito existente em favor da agravante, incluindo os débitos representados por aquelas CPR’s endossadas à agravante, repita-se.

De um lado, a agravada alega que não houve transferência da titularidade do débito representado pelas CPR’S, porquanto, tratou-se de endosso pignoratício ou caução, e, por sua vez, a agravante defende que a CPR não admite essa espécie de endosso, por cuidar-se de “endosso parcial.

(...)

Sobre a possibilidade de endosso pignoratício/caução e seus efeitos da cédula de produto rural, eis a jurisdição:

EMENTA: CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ENDOSSO PIGNORATÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. O endosso caução também conhecido por endosso pignoratício não transmite a propriedade do título endossado nem os direitos dele emergentes, mas tão somente sua posse para garantia do crédito ou recebimento de seu valor. O endossatário de Cédula Rural é parte ilegítima passiva em pleito onde se pretende o alongamento da dívida por inexistência de qualquer relação jurídica entre ele e o emitente do título endossado. (TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0073.04.014815-4/001 – Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes - Julgamento em 12/01/2007 – DJE em 23/02/2007)

EMENTA: AÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE PROTESTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO-CAUÇÃO. DENÚNCIA DE CAUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. I - Apesar de a Lei n° 8.929/94 referir que o endosso das Cédulas de Produto Rural deve ser completo, admite-se o endosso-caução quando das circunstâncias do caso transparece que a transferência das cártulas se deu com o propósito de constituição de garantia de negócio celebrado entre endossante e endossatário, caso em que há vinculação dos títulos a contrato e possibilidade de oposição, contra o detentor do título, da exceção do pagamento, efetivamente ocorrido. (...). (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 70002179943 – Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura - Julgado em 28.08.2002).

Como se não bastasse, no caso, os emitentes das CPR’s já liquidaram os débitos junto à agravada, e é justamente por isso que a agravada/recuperanda defende que o crédito da agravante deve ser arrolado na recuperação judicial
.

Sendo assim, conforme a jurisprudência do eg. STJ, em caso de cumprimento da obrigação estampada no título endossado, cabe ao credor originário, o endossante, saldar imediatamente a dívida garantida pelo endosso pignoratício, e, não ocorrendo isso, “
o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício
”, mas, invariavelmente, “
o título caucionado perde sua exigibilidade
”.

A propósito:

(...)“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PENHOR. TÍTULO DE CRÉDITO. PAGAMENTO. CREDOR ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO. PERDA DA GARANTIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. (...) 2. O endosso-caução ou endosso-pignoratício é um espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. 3. O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Para que não reste dúvida, transcrevo o voto conduto do aresto supracitado, proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que amolda-se como luva à mão ao caso retratado nos presentes autos:

“A questão que se põe a debate é saber se esse pagamento impede o credor pignoratício de executar o título caucionado.

De acordo com o que dispõe o artigo 1.460 do Código Civil, o devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício.

Porém, caso feito o pagamento, como na hipótese dos autos, e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor perante o credor pignoratício. Essa previsão se justifica porque, paga a dívida ao titular do crédito, o credor pignoratício perde a garantia.

Eis os termos do artigo:

"Art. 1.460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso III do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício.

Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor."

A propósito, a lição de Fran Martins:

"(...)
Se o credor de um título é pago, dando o credor quitação ao devedor, deixará o título de representar um crédito, já que foi quitado, ficando desse modo o credor da caução sem a garantia que o título representava
antes de ter sido quitado pelo devedor. (...) Essa providência legal, efetivando o disposto no art. 1.460 do Código Civil, que impede receba o devedor do título que foi caucionado quitação do seu credor, tem por finalidade garantir o credor da caução, pois,
estando o título quitado, já não conta mais o credor com a garantia do crédito que o título representava, ficando assim a descoberto da importância que desembolsou. É, na realidade, uma sábia providência legal, com a finalidade de impedir que o credor do penhor ou caução tenha prejuízo pelo fato de perder o título apenhado ou caucionado o seu valor como título de crédito
" (Contratos e Obrigações Comerciais. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, págs. 296 e 297 - grifou-se).

Na doutrina de Silvio de Salvo Venosa:

"(...) O art. 1.460, parágrafo único, mostra-se rigoroso com o caucionante de título que dá quitação ao devedor do título.
Com isso, faz desaparecer a garantia
, estatuindo a lei o vencimento antecipado da sua dívida, ficando ele 'obrigado a saldar imediatamente a dívida'. Por outro lado, se o devedor do título, ciente da caução, aceitar a quitação do devedor caucionante, responderá solidariamente com este por perdas e danos perante o credor pignoratício do crédito caucionado.
Em ambas as situações ocorre o desaparecimento da garantia
". (Direito Civil. Direitos Reais. 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A., pág. 582, grifou-se)

Esclarece, ainda, Maria Helena Diniz:

"(...)

Logo, o devedor do título empenhado, se receber essa intimação ou for notificado do penhor, não poderá pagar ao credor, sob pena de responder solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Logo, não poderá receber quitação do seu credor. Se, malgrado tudo, o credor der quitação ao devedor do título onerado, deverá ele pagar imediatamente a dívida, garantida pelo penhor. Se assim não fosse, destruir-se-ia o valor jurídico do penhor, uma vez que se tornaria inoperante. Deveras, se aquele que, sendo credor num título de crédito, depois de o ter caucionado, quitar, após a denúncia do penhor, tendo ou não recebido o valor constante no documento, o devedor, ficará, por esse fato, obrigado a saldar de imediato, o débito, em cuja garantia se constituir o penhor.

Ter-se-á vencimento antecipado da obrigação garantida;
não mais terá o credor pignoratício a possibilidade de executar o devedor por não cumprimento da obrigação na data avençada
" (Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, págs. 588 e 589 - grifou-se).

Observa-se que o artigo 1.460 do CC está inserido em seção do Código Civil que trata do penhor de títulos de crédito, prevendo consequência específica para a hipótese de perda da garantia, possibilitando ao credor pignoratício a exigência de reparação dos prejuízos tanto em relação ao credor quanto ao devedor originário, em ação própria.

Nesse contexto,
perdendo o título caucionado seu valor como título de crédito, não pode mais o credor pignoratício se valer da execução para cobrar a dívida que mantém com o credor do título
. Observa-se, porém, que pode executar o próprio contrato que deu origem ao crédito garantido.

Portanto,
nada há a reparar no acórdão recorrido quando dá provimento aos embargos do devedor, declarando extinta a execução
”
(REsp nº 1.662.854/PR –
destaques
no original,
grifos
acrescentados).

Ou seja,
sendo absolutamente incontroverso que os devedores cumpriram a obrigação representada pelas CPR’s, mas entregaram os grãos à credora originária/agravada/recuperanda, e não à credora pignoratícia/agravante, resta à agravante receber a integralidade de seu crédito nos autos da recuperação judicial da agravada
”
(cf. Id. nº 98336534).

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC;
a embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que a decisão negou provimento ao recurso por ela interposto.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022